Tribunal: TJDFT
Processo: 0764612-80.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. ATRASO DE VOO. PERDA DE CONEXÃO. EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE NÃO COMPROVADA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré contra a sentença que julgou procedente o pedido contido na inicial para condená-la a pagar a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais) para cada um dos autores a título de danos morais. Em suas razões, sustenta que em relação a bagagem não há qualquer comprovação do suposto nexo causal entre o dano e o transporte realizado pela Azul, na medida em que não houve a formalização de qualquer reclamação no aeroporto. Alega que a empresa recorrente agiu de forma eficaz, cumprindo o entendimento da ANAC (Agência Nacional de Aviação Civil), procedendo a localização e devolução da bagagem dentro do que prevê a legislação (até 7 dias), não podendo ser penalizada por isso. Argumenta a inocorrência de dano moral, já que não houve danos à imagem, à honra, à personalidade ou ao íntimo, capazes de causar sequelas psíquicas, mas sim um mero aborrecimento do cotidiano. Ademais, sustenta que o atraso ocorreu por motivo de força maior. Subsidiariamente, requer a redução do quantum fixado pela responsabilização extrapatrimonial.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 59581252), custas e preparo regulares (ID 59581253 a 59581256). Contrarrazões apresentadas (ID 59581257).
3. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII da Constituição Federal).
4. A teor do art. 14/CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços. A responsabilidade objetiva do fornecedor em tais casos somente será ilidida se ficarem comprovados os fatos que rompem o nexo causal, ou seja, deve o fornecedor provar que não há defeito no serviço prestado, ou, em caso de defeito, que este foi acarretado por culpa exclusiva da vítima ou de terceiros,. É também responsabilidade do fornecedor comprovar a ocorrência de eventos imprevisíveis ou de força da natureza.
5. No caso em tela, a parte ré justificou que o atraso do voo se deu em razão de força maior. Todavia, não se desincumbiu de comprovar a alegada excludente de responsabilidade, de modo que não há nos autos elementos probatórios que rompam a sua responsabilidade objetiva. Destarte, a empresa aérea tem a obrigação de cumprir o contrato de prestação de serviços de transporte aéreo, conforme pactuado entre as partes. Sua responsabilidade por eventuais falhas só pode ser descartada quando comprovadas situações de eventos imprevisíveis externos, culpa exclusiva da vítima/terceiros ou ausência de defeito na prestação do serviço, o que não restou demonstrado nos autos.
6. Portanto, com base nos elementos fático-probatórios descritos nos autos, é possível concluir que a falha dos serviços fornecidos pela ré causou transtornos aos autores. Verifica-se que os consumidores estiveram em uma situação de desconforto, angústia e apreensão, que por sua vez atingem os direitos da personalidade em decorrência do atraso do voo, perda da conexão, extravio temporário de bagagens e a necessidade de passar a madrugada em outra cidade. Assim, tal situação excede ao mero dissabor, configurando dano moral, o que faz surgir para a ré a obrigação de indenizar, com base no art. 6°, VI, do CDC.
7. Quanto ao valor de reparação por danos morais, abarca três finalidades: uma de caráter punitivo, visando a reprimir o causador do dano pela ofensa irrogada, outra de cunho compensatório, para amenizar o mal sofrido, e uma de caráter preventivo, que visa evitar novas demandas no mesmo sentido. O arbitramento do quantum compensatório a título de danos morais sofridos deve obedecer a critérios de razoabilidade, observando o aporte econômico daquele que deve indenizar e consignar os fatores envolvidos na situação fática em exame, de modo que a parte ofendida seja satisfatoriamente compensada sem que isso implique o seu enriquecimento sem causa, em face do que o reduz-se o valor para R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada autor.
9. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para reduzir o valor arbitrado para R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada autor, mantida nos demais termos. Custas recolhidas. Sem condenação ao pagamento em honorários advocatícios ante a ausência de recorrente integralmente vencido (art. 55, caput, da Lei 9.099/95).
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei 9.099/95.